Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009538-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (IMPETRANTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 981.057.101-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE APARECIDA MEDEIROS SOUZA - CPF: 020.004.381-13 (VÍTIMA), DIEGO DE JESUS PACHECO - CPF: 025.129.171-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM
PACIENTE: SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009538-39.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM
PACIENTE: SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Washington Luis Pereira Milhomem em benefício de
SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e homicídio tentado.

Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o paciente possui bons predicados, sendo suficientes as medidas cautelares menos onerosas.

Destaca, ainda, a excepcionalidade da prisão preventiva, a ausência de
periculum libertatis
do paciente, ressaltando o bom relacionamento com a
ex-companheira
, bem como juntou declaração a qual ela solicitou a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 128788188).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 129161656, esclarecendo que
“a vítima Leidiane Aparecida Medeiros Souza compareceu à Secretaria deste Juízo no dia 16/05/2022 e solicitou a revogação das medidas protetivas deferidas nos autos de n. 1006450-61.2022.8.11.0042, tendo o Ministério Público se manifestado na data de ontem (23/05/2022) pelo arquivamento dos autos, cujo pleito foi acolhido por este Juízo na presente data.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 130534185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM
PACIENTE: SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE

CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2°, I (motivo torpe) e VI (razão da condição do sexo feminino), combinado com art. 14, II, contra a vítima Leidiane Aparecida Medeiros Souza e art. 121, § 2°, I (motivo torpe), combinado com art. 14, II, contra a vítima Diego de Jesus, esses do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material de delitos, consoante narra a denúncia:

“(...)

Fato 1 – Duplo homicídio tentado

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 4 de maio de 2022, por volta das 23h, defronte a residência situada na rua Ministro Fernando Costa, número 599, bairro Areão, o denunciado SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, tentou matar as vítimas Leidiane Aparecida Medeiros Souza, por motivo torpe e em razão da condição do sexo feminino, e Diego de Jesus Pacheco, por motivo torpe, efetuando disparos de arma de fogo, somente não alcançando o resultado morte por circunstância alheia à sua vontade.

Fato 2 – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 5 de maio de 2022, por volta das 1h40min, em residência situada na rua Ministro Fernando Costa, número 599, bairro Areão, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Síntese fática

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Leidiane conviveram por cerca de vinte anos, estão separados há mais de dois anos e da relação tiveram duas filhas. Consta que a separação do casal fora conturbada e que o denunciado ainda hoje não admite que Leidiane tenha relacionamento amoroso com outra pessoa.

No dia 4/5/22, por volta das 23h, a vítima Leidiane encontrava-se na companhia da vítima Diego, seu atual namorado, quando recebeu o telefonema de uma de suas filhas solicitando que fossem buscá-la na residência do genitor, ora denunciado. Ao que Leidiane orientou que a filha a aguardasse na frente da casa, visando, com isso, evitar contato com o denunciado.

Ao chegar no local, Leidiane observou que a filha a aguardava na frente da casa, porém o denunciado estava ao lado dela. Então, tão logo a vítima Diego parou o veículo, o denunciado aproximou-se da porta do lado do carona e tentou abri-la forçosamente, e, não obtendo êxito, o denunciado arrodeou o veículo para verificar quem estava ao volante.

Ao perceber que a vítima Diego conduzia o veículo de sua ex-companheira, a qual encontrava-se no banco do carona, o denunciado posicionou-se na frente do carro e sacou a arma de fogo que trazia consigo. Notando o manuseio do armamento pelo denunciado e visando não ser atingindo por tiros, Diego acionou rapidamente o veículo e tentou sair do local, ao que denunciado efetuou três disparos na direção das vítimas, atingindo o veículo que elas ocupavam, conforme laudo pericial n. 2.06.2022.005287-01, acostado ao ID 84882619 – pág. 1/17.

Ressalta-se que o duplo homicídio somente não se consumou em razão de Diego ter arrancado com o veículo quando o denunciado sacou a arma de fogo, evitando, assim, que os tiros atingissem as vítimas.

Após, por volta das 1h40min do dia 5/4/22, preocupada com a filha, que assistiu a ação delituosa acima descrita, a vítima Leidiane telefonou para a menor, ao que o denunciado adentrou a conversa e disse que a vítima deveria comparecer sozinha para buscar a filha, o que foi feito. Ao perceber que a vítima retornara ao imóvel, o denunciado se aproximou do veículo e outra vez tentou, insistentemente, a abrir a porta, iniciando uma discussão com a vítima.

Acionada, a polícia militar compareceu ao local e efetuou a prisão do denunciado, bem como a apreensão de uma pistola Taurus 24/7 G2 Cal. 9mm, n. série TIR43994, setenta e três munições calibre 9mm, um carregador de pistola 9mm, objetos ocultados pelo denunciado em sua residência.

Consta, por fim, que na noite do fato o denunciado disse à filha que mataria a vítima Leidiane.

Restou esclarecido que o denunciado possuiu e manteve sob a guarda da pistola e as munições apreendidas por cerca de três meses, em sua residência.

Os crimes de homicídio na forma tentada foram praticados por motivo torpe, pois o denunciado agiu impelido pelo sentimento de posse que nutre pela vítima Leidiane, e ao perceber que ela estava em outro relacionamento decidiu eliminar as vítimas para fazer valer a sua vontade.

Presente, ainda, a qualificadora do inciso VI do art. 121 §2o do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra mulher e por razão de condição do sexo feminino. (...)”

Por outro lado, a Magistrada singular decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, consoante fragmento da decisão, (ID. 128606674).

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA
, qualificado no presente APF, autuado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, inciso I e VI, c/c o artigo 14, inciso II e no artigo 163, § único, todos do CP, bem como no artigo 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e respectiva Nota de Culpa
.

Assim, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

De acordo com o Provimento n° 01-2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e do Advogado constituído pelo autuado, utilizando o recurso tecnológico da videoconferência.

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual a homologo.

Versam os autos sobre os crimes de homicídio qualificado na forma tentada, dano qualificado, posse e disparo de arma de fogo.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, declarações das vítimas, bem como do Termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo.

Segundo consta, os Policiais Militares foram acionados, via CIOSP, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo contra ex-mulher.

O Policial Militar RENILDO JORGE MARQUES MAGALHÃES declarou:

“
QUE O CONDUTOR É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA A GUARNIÇÃO DA VIATURA 1B92 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA A EX MULHER NO ENDEREÇO SUPRACITADO; QUE A GUARNIÇÃO COMPOSTA AINDA PELA TESTEMUNHA LUCIANO DIVINO LIMA LEITE E PELO POLICIAL ADIR MODESTO DA SILVA DESLOCARAM ATÉ O LOCAL DO FATO E FOI FEITO CONTATO COM O SUSPEITO SUZIEL, O QUAL ESTAVA PRÓXIMO DO VEÍCULO RENAULT/CLIO DE COR VERMELHO CONVERSANDO COM A VÍTIMA (LEIDIANE) QUE ESTAVA DENTRO DO VEÍCULO; QUE A GU PM ESTAVA CONVERSANDO COM A IRMÃ DA VÍTIMA A SENHORA MARIANE PELO CELULAR, A QUAL INFORMOU QUE O EX MARIDO DA IRMÃ LEIDIANE NÃO ESTAVA DEIXANDO SUA IRMÃ SAIR DO LOCAL E ELE TINHA REALIZADO DOIS DISPAROS NO CARRO DA IRMÃ; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES
A GU PM DE IMEDIATO CONSTATOU UMA PERFURAÇÃO APARENTANDO SER DE ARMA DE FOGO NA LATERAL TRASEIRA DO LADO ESQUERDO, PRÓXIMA DA LANTERNA DO VEICULO, SENDO FEITO A ABORDAGEM NO SUSPEITO SUZIEL, O QUAL DE PRONTO CONFIRMOU QUE REALIZOU TRÊS DISPAROS EM DIREÇÃO DO VEÍCULO DA EX MULHER E QUE ELA E O ATUAL NAMORADO ESTAVAM DENTRO, E QUE EM SEGUIDA TERIA JOGADO A ARMA DE FOGO FORA;
QUE A GUARNIÇÃO EM CONTATO COM A SENHORA MARIANE, ESTA DISSE QUE O SUSPEITO TINHA ESCONDIDO A ARMA DE FOGO NA CASA DELE; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO A GU PM FEZ CONTATO COM O GENITOR DO SUSPEITO, O SENHOR ANTÔNIO RAMOS PEREIRA, O QUAL FOI INFORMADO SOBRE O FATO, SENDO QUE O SUSPEITO E O GENITOR AUTORIZARAM A GU PM REALIZAR BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA;
QUE APÓS BUSCAS FOI ENCONTRADO EM UMA CAIXA DE PAPEL 01 (UMA) PISTOLA DE MARCA TAURUS CALIBRE 9MM COM NUMERAÇÃO TIR43994 COM CARREGADOR ALONGADO E O TOTAL DE 73 (SETENTA TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM E 02 (DOIS) ESTOJOS DO MESMO CALIBRE;
QUE PERANTE AOS FATOS NOVOS, A VÍTIMA, TESTEMUNHA E O SUSPEITO FORAM ENCAMINHADOS À DELEGACIA COMPETENTE, SENDO O SUSPEITO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS;
QUE RESSALTA O CONDUTOR QUE UMA DAS NUMERAÇÕES DA PISTOLA FOI SUPRIMIDA; QUE O ARMAMENTO FORA LOCALIZADO PELO POLICIAL LUCIANO DIVINO LIMA LEITE, EM CIMA DO GUARDA-ROUPAS
.";

(...)

A vítima DIEGO DE JESUS PACHECO, declarou que acompanhou sua namorada LEIDIANE, ex-convivente do autuado, até a casa dele, a fim de buscar a filha, de nome Rafaela, de 11 anos de idade.

Ao chegar no local o Autuado saiu do interior da residência e se dirigiu à porta do passageiro, onde estava Leidiane, tentou insistentemente abrir a porta, mas não conseguiu, pois estava travada.

Em seguida o autuado se posicionou na frente do veículo, levantou a camisa, sacou a arma de fogo e tentou “alimentá-la”. A arma não disparou e então ele conseguiu manobrar o veículo e arrancar, momento em que o autuado efetuou o disparo que atingiu a traseira do carro, lado esquerdo, próximo à lanterna.

Eis o inteiro teor das declarações de DIEGO DE JESUS PACHECO:

“QUE, o declarante é namorado de LEIDIANE e estão se relacionando há aproximadamente dois meses; QUE, hoje por volta das 23 horas o declarante estava com LEIDIANE, quando a filha dela RAFAELA de 11 anos começou a ligar insistentemente para a mãe pedindo que fosse busca-la da casa do pai; QUE, LEIDIANE pediu que ela pedisse ao pai dela/suspeito que arrumasse as roupas dela e que ela esperasse na frente da casa, que ela buscaria; QUE, o declarante foi junto, dirigindo o veículo de LEIDIANE; QUE, ao chegar no local, LEIDIANE disse a casa dele é aqui, mas para um pouquinho para baixo; QUE, o declarante encostou o carro, e logo em seguida o suspeito saiu de uma das residências, e foi direto a porta do passageiro, onde estava LEIDIANE, e tentou abrir a porta, que estava travada; QUE, LEIDIANE fez sinal para o suspeito para chamar a filha; QUE, o suspeito saiu, foi para a frente do veículo, levantou a camisa e sacou uma pistola e tentou alimentar; QUE, o declarante viu que a arma engasgou, e na segunda manobra do suspeito, o declarante tirou o veículo da frente do suspeito, e ele ainda manobrando, tentou cercar o veículo; QUE, quando o declarante conseguiu manobrar e sair totalmente da frente do suspeito ouviu um disparo de arma de fogo; QUE, o declarante saiu do local e passou na base no Pedregal, mas não havia viatura, e foram para a residência de LEIDIANE; QUE, em casa o suspeito ligou pra LEIDIANE e disse que se ela quisesse buscar a filha era para voltar sozinha; QUE, LEIDIANE foi, e depois ligou para sua irmã pedindo que acionasse a polícia pois o suspeito não liberaria a criança; QUE, o declarante não tinha conhecimento sobre o passado de LEIDIANE, e os outros relacionamentos que ela teve.”

A vítima LEIDIANE APARECIDA MEDEIRO SOUZA, ex-convivente do autuado, esclareceu que ambos conviveram por mais de vinte anos e tiveram duas filhas gêmeas, atualmente com 11 anos de idade, e há mais de dois anos romperam o relacionamento.

Afirmou, ainda, que ontem, por volta de 23h, foi na residência do autuado, juntamente com o namorado Diego, buscar a sua filha.

Na ocasião o autuado tentou abrir a porta do veículo, mas como não conseguiu, sacou a arma de fogo e ficou na frente do veículo mexendo na arma.

Diego manobrou o carro, ocasião em que o autuado efetuou disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido o veículo.

Depois disso a vítima retornou à casa do autuado, no intuito de buscar a sua filha, mas não conseguiu nem descer do veículo diante do descontrole e agressividade apresentada pelo autuado, o qual tentava abrir a porta do seu carro.

Em decorrência, telefonou para sua irmã, pedindo que acionasse a polícia, o que foi feito, culminando na prisão em flagrante do autuado e na apreensão da arma de fogo que se encontrava escondida no interior da casa dele.

Segundo a vítima, a sua filha lhe disse:
mãe, ele disse que iria te matar”.
In verbis:

“
QUE, a declarante conviveu com o suspeito SUZIEL por mais de 20 anos, entre namoro e casamento, e romperam a relação há dois anos; QUE, da relação possuem duas filhas gêmeas de 11 anos, que possuem saúde plena; QUE, é a primeira vez que a declarante registra ocorrência em desfavor do suspeito; QUE, a separação foi conturbada, relacionado a não aceitação das crianças; QUE, desde então tiveram uma boa convivência; QUE, o suspeito sempre conversava com pessoas em comum que não concordava que a declarante se envolvesse em outro relacionamento, por causa das filhas; QUE, por isso a declarante estava evitando-o por medo da reação do suspeito ao tomar conhecimento do seu novo relacionamento; QUE, hoje por volta das 23 horas a filha da declarante começou a ligar pedindo que fosse busca-la; QUE, a declarante estava na companhia de seu namorado DIEGO, e para evitar mais conflito a declarante pediu que ela se arrumasse e esperasse na frente da residência; QUE, passados alguns minutos a filha da declarante mandou uma mensagem dizendo "ele disse que não vai deixar eu ir embora com a senhora"; QUE, quando a declarante passou na frente da residência estava o suspeito e sua filha; QUE, o suspeito tentou abrir a porta da declarante, e a declarante segurou a porta; QUE, o suspeito rodeou o veículo para tentar ver quem estava dirigindo, e depois saiu para frente do carro e sacou a arma; QUE, a declarante lembra que o suspeito mexia com a arma quando DIEGO manobrou o veículo, tirando da frente dele; QUE, a declarante ouviu um disparo que atingiu o veículo; QUE, a declarante saiu, procurou uma base da PM, e foi para a casa; QUE, sua filha presenciou tudo, e a declarante começou a ligar para sua filha; QUE, sua filha pediu que a buscasse e o suspeito atendeu e disse que era para a declarante ir buscar sua filha sozinha, e assim a declarante o fez;
QUE, quando a declarante chegou na frente da residência, o suspeito estava alterado e iniciou uma discussão; QUE, a declarante disse que não queria conversar, pois ele estava alterado, e ele continuou insistindo; QUE, o suspeito tentou várias vezes abrir a porta do motorista, onde a declarante ficou esperando sua filha; QUE, vendo a insistência a declarante ligou para sua irmã, que acionou a polícia;
QUE, o pai do suspeito (ANTONIO RAMOS) saiu na frente da residência em começou acusar a declarante dos fatos ocorridos ali, inclusive virou para sua filha e disse que tudo era culpa dela; QUE, a polícia chegou, o suspeito não resistiu a prisão, e foi apreendida na casa a arma de fogo; QUE, sua filha disse "mãe, ele disse que iria te matar"; QUE, a declarante deseja medida protetiva; QUE, não está lesionada; QUE, deseja representar em desfavor do suspeito; QUE, deseja que seja suspensa a guarda das filhas em desfavor do genitor e de sua família até a regularização; QUE, deseja o aplicativo botão pânico;”

Interrogado pela autoridade policial o Autuado confessou ter efetuado três disparos de arma de fogo na direção do veículo, alegando que assim procedeu porque acreditou que o motorista pretendia lesioná-lo. Confessou ainda que comprou a arma de fogo há aproximadamente três meses, pelo fato de gostar de armas e estar fazendo concurso para a Polícia Civil:

“QUE o interrogando manteve um relacionamento amoroso com LEIDIANE APARECIDA MEDEIROS SOUZA por aproximadamente 20 (vinte) anos e desse relacionamento tiveram duas filhas gêmeas, ANA CLARA MEDEIROS DOS SANTOS e RAFAELA MEDEIROS DOS SANTOS, ambas com 11 (onze) anos de idade; QUE há aproximadamente 03 (três) anos o interrogando e LEIDIANE se separaram de fato, no entanto, nesse tempo todo vinham mantendo relações sexuais, inclusive a própria LEIDIANE manda mensagem de cunho amoroso e sexual para o interrogando constantemente; QUE na data de ontem a LEIDIANE foi até a casa dos pais do interrogando para buscar a filha RAFAELA, ocasião em que ela compareceu no local com a pessoa de nome DIEGO DE JESUS PACHECO, o qual o interrogando não conhecia e sequer sabia que seria namorado de sua ex-convivente; QUE ao chegar na casa dos pais do interrogando sua ex-convivente não abriu a porta do veículo e então se dirigiu até a porta do passageiro e tentou abri-la, contudo, a porta estava travada; QUE em seguida o interrogando foi até a frente do carro para ver quem estava no interior e ao se aproximar o motorista arrancou com o veículo, acreditando o interrogando nesse momento que tenha sido apenas um susto do motorista, contudo, naquele momento pensou que o a intenção seria de lesionar o interrogando com o veículo; QUE após arrancar com o veículo o motorista (DIEGO) saiu do local, momento em que o interrogando sacou uma pistola TAURUS 9mm e efetuou 03 (três) disparos, sendo que um dos disparos acertou o carro próximo a lanterna do lado esquerdo; QUE após efetuar os disparos, sua ex-convivente e o namorado foram para o bairro Jardim Leblon, provavelmente para a casa da irmã dela, MARIANA; QUE passado uns 10 (dez) minutos após os disparos a própria LEIDIANE ligou para casa dos pais do interrogando, ocasião em que ambos conversaram; QUE pediu para que ela voltasse para buscar a filha RAFAELA, contudo, ela dizia que estava com medo do interrogando, mas afirma ter explicado que somente atirou no carro por acreditar que o DIEGO teria arrancado com a intenção de atingir o interrogando; QUE conversaram sobre o fato e depois da conversa a LEIDIANE voltou sozinha na casa dos pais do interrogando para buscar a filha RAFAELA; QUE o interrogando e a LEIDIANE ficaram na frente da casa conversando por aproximadamente 40 (quarenta) minutos até que a Polícia Militar compareceu no local para verificar o que estava ocorrendo; QUE no local tentou explicar aos policiais o motivo de ter efetuado o disparo; QUE foi questionado a respeito da arma de fogo e o interrogando espontaneamente levou os policiais até o interior da casa e mostrou onde a arma estava guardada; QUE após apresentar a arma o interrogando recebeu a voz de prisão e foi conduzido pelos policiais militares; QUE a respeito da arma de fogo o interrogando esclarece que um amigo de faculdade conhecido como "MIMI" disse que conhecia alguém que teria a arma de fogo; QUE entregou o dinheiro para seu amigo "MIMI", o qual foi o responsável por realizar a compra da arma no bairro pedregal e entregá-la ao interrogando; QUE o interrogando acredita que não tem 03 (três) meses que comprou a arma apreendida, pela qual pagou R$ 7.300 (sete) mil e trezentos reais; QUE afirma ter comprado a arma apenas pelo fato de gostar de armas de fogo e também por estar prestando concurso público para as carreiras policiais, inclusive se encontra classificado no concurso público da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso; QUE o interrogando não estava sendo ameaçado por ninguém e não possui qualquer desavença com terceiros.”

Portanto, fumus commissi delicti
,
consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública e a integridade física da vítima estarão em risco se o autuado for desde já colocado em liberdade.

O autuado recentemente adquiriu uma arma de fogo e grande quantidade de munição
(73 munições calibre 9mm e 02 estojos do mesmo calibre),
com a qual efetuou três disparos na direção do veículo em que a vítima se encontrava na companhia do seu atual namorado.

As circunstâncias do crime demonstram que o autuado estava extremamente descontrolado e agressivo.

A própria filha do autuado relatou para a sua genitora que ele afirmou que iria matá-la.

A aquisição da arma coincide com o início do namoro entre Diego e Leidiane.

Tudo isso são indicativos de que a liberdade da acusado poderá culminar num desfecho mais trágico em relação à vítima e seu namorado.

Em se tratando de crime praticado com violência no âmbito familiar, os fatos exigem maior cautela por parte do Magistrado e maior rigor na aplicação da lei, como no caso vertente
.

A Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva do agente, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o(a) agressor(a) que imponha risco à vítima.

Ressalto ainda que as condições pessoais favoráveis do autuado não obstam a sua segregação cautelar, porquanto preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva, acima fundamentados. Corroborando:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 20, da Lei 11.340/06,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
SUZIEL DOS SANTOS PEREIRA,
qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”.

Primeiramente, registro que malgrado a vítima ter assinado declaração em que afirma que não se sente ameaçada com a liberdade do paciente, inclusive, solicitou a revogação das medidas protetivas
,
percebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta criminosa.

Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Na essência, a prisão foi decretada, dada a gravidade concreta do fato criminoso, ou seja, crime de duplo homicídio qualificado tentado, perpetrado de maneira banal pelo paciente.

De acordo com a inicial acusatória, a separação do casal fora conturbada e que o paciente ainda hoje não admite que a vítima tenha relacionamento amoroso com outra pessoa, de forma que a medida extrema encontra-se devidamente embasada no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação da ordem pública, que motivado, em tese, por ciúmes, teria efetuado três disparos em direção do veículo, que encontrava o atual companheiro de Leidiane, sua ex-esposa. Não podemos olvidar, ainda, que na noite do fato, o paciente disse a filha que mataria a sua mãe, o que demonstra a periculosidade elevada do paciente e a sua inaptidão ao convívio social.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e a peculiaridade do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022